Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0722497-66.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO AKIO YAMAMOTO MORIYA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por EDUARDO AKIO YAMAMOTO MORIYA em face de sentença que julgou improcedente o pedido para condenar o recorrido a pagar ao recorrente indenização a título de danos morais, decorrentes de alteração de voo. Não foram oferecidas contrarrazões (Id. 47752493). Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O recorrente registrou ciência da sentença em 04/05/2023. Por sua vez, o termo inicial do prazo para a interposição de recurso pelo autor/recorrente foi em 05/05/2023, encerrando-se em 18/05/2023, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 22/05/2023 (Id. 47752491), sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro ao recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora